Tribunal: TJMT
Processo: 1001666-36.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001666-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LUCINEZA EUFRASIO - CPF: 793.013.801-10 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), JULIA MIZUHIRA TEJEDA - CPF: 425.663.698-60 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), KARINA CAVALCANTE ROCHA - CPF: 032.681.271-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO PLANO – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA DO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR – REJEIÇÃO – ADMINISTRADORA QUE INTEGRA A MESMA CADEIA DE CONSUMO E FIGURA COMO CONTRATADA – CANCELAMENTO INDEVIDO DE PLANO DE SAÚDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A administradora do
plano
de assistência à saúde suplementar é parte legitimidade para figurar no polo passivo da ação por integrar a cadeia de consumo e por ter ingerência sobre a inclusão/exclusão dos beneficiários do
plano
de saúde.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer
”

(Proc. nº 1030183-56.2022.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por
LUCINEZA EUFRASIO
, deferiu a antecipação da tutela recursal formulada pela autora para determinar que a ré “
restabeleça o contrato de plano de saúde da parte autora, na integralidade dos termos anteriormente contratados, sem a exigência do cumprimento dos prazos de carência contratual”
(cf. Id. nº 156885679).

A agravante afirma que é parte ilegítima para providenciar o cumprimento da determinação porque o contrato da autora foi celebrado com a UNIMED RIO, pessoa jurídica distinta e que tem autonomia para fornecer os procedimentos e/ou tratamentos médicos indicados à autora; alega que n
o caso das cooperativas integrantes do sistema Unimed há a possibilidade de atendimento através de Intercâmbio, mas a legitimidade em responder pelo beneficiário é apenas da Unimed contratada.

Ademais,

o quadro clínico da Agravada não se configura como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, nos termos do artigo 35-C da Lei nº 9.656/98.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, e, desde já, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso
(cf. Id. nº 15688673).

A decisão vinculada ao Id. nº

156970670 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Transcorreu o prazo sem que a agravada apresentasse contrarrazões ao recurso (cf. Id. n. 160538180).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 3 de maio de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a presente ação contra a agravante, dizendo que vinha cumprindo rigorosamente com sua obrigação de pagamento mensal das faturas do plano de saúde com a devida utilização, até que, no mês de abril do ano de 2022, foi surpreendida com a informação de que seu plano estava cancelado, o que aconteceu sem qualquer notificação prévia sobre os motivos do cancelamento, e, como não conseguiu obter solução administrativa, precisou ajuizar a presente ação para obter a reativação do plano (cf. Id. n. 92083654 dos autos de origem).

Na decisão agravada, o pedido de antecipação da tutela de urgência foi deferido, para determinar que a Unimed reestabeleça o contrato, em razão da ausência de notificação prévia acerca do cancelamento (cf. Id. n. 106563919 dos autos de origem).

No presente recurso, a agravante vale-se da tese de que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

O Código de Defesa do Consumidor em seus artigos 7º, parágrafo único, 14, 18, 25, §1º e 34, estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, assim todos são objetiva e solidariamente responsáveis por eventual falha no serviço prestado.

Portanto, o simples fato de o plano de saúde ter sido contratado pela autora junto à
UNIMED RIO
não é motivo suficiente para eximir à agravante da responsabilidade, até porque n
ão se pode exigir do consumidor a exata compreensão do regime jurídico das Cooperativas médicas, de forma suficiente a distingui-las dentro de suas respectivas esferas de atuação, até porque “
a publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades
” (REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015).

Ademais, está assentado na doutrina e jurisprudência o entendimento de que o consumidor que contrata plano de saúde de abrangência nacional junto a uma das integrantes da rede UNIMED adquire o direito de uso dos serviços médicos ofertados por todo o sistema, que é justamente o caso da autora, conforme a cópia da carteira do plano vinculado ao Id. nº 156885679 – pág. 8.

Sobre o tema, eis a jurisprudência d
o eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO FORA DA ÁREA DE COBERTURA DA OPERADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED PAULISTANA. PRECEDENTE DA QUARTA TURMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.

No julgamento do

REsp

1.377.899/SP, de relatoria do eminente Ministro

Luis

Felipe

Salomão, a Quarta Turma firmou orientação de que

"o

fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que

com

personalidades

jurídicas distintas - por não ter havido a informação

clara

ao

consumidor

acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como

consequência

a

possibilidade

de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas" (DJe de 11/2/2015). (...)” (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 1539361/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 10/05/2016, DJe 27/05/2016)

“EMENTA: PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca. 2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades. 3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una. 4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA – CADEIA DE FORNECEDORES – ART. 7, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC- REJEITADA – MÉRITO - CANCELAMENTO INDEVIDO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DEVIDA - CONFISSÃO DE ERRO NO SISTEMA – FALHA NO SERVIÇO – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE DENTRO DO PORTFÓLIO OFERTADO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda pois o parágrafo único do artigo 7º do CDC preceitua que todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela reparação de danos causados ao consumidor. (...)

(N.U 1016952-67.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 25/01/2023)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023